Tribunal: TJPA
Processo: 0817729-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817729-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTA DE OLIVEIRA RODOLFI

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual, nulidade de cláusula contratual e indenização por danos morais. A agravante pleiteava sua reintegração imediata como dependente inválida ao plano de saúde mantido pela CASSI, sob alegação de invalidez permanente por surdez profunda bilateral, reconhecida em 2005, e decisão administrativa da ANS de 2014 que teria vedado exigências futuras de perícia. Em 2023, após nova análise documental pela operadora, houve o cancelamento do plano, gerando interrupção de tratamentos assistenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se é possível a reintegração imediata ao plano de saúde sem instrução probatória, diante da alegação de invalidez permanente e direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, pois o laudo recente apresentado pela operadora de saúde não confirmou a invalidez permanente da agravante.

A ANS, ao analisar administrativamente o caso em 2023, não reconheceu irregularidade na conduta da operadora, enfraquecendo a alegação de direito adquirido à condição de dependente inválida vitalícia.

A própria agravante admite exercer atividade profissional, ainda que com restrições, o que descaracteriza a condição de incapacidade absoluta.

A concessão da tutela pretendida, nesta fase inicial, exigiria o prévio reconhecimento da incapacidade permanente, matéria que demanda dilação probatória e está submetida ao contraditório.

A tese firmada no Tema 1082 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não há comprovação de tratamento médico específico em curso cuja interrupção implique risco imediato à vida ou integridade física da agravante.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — impede o deferimento da tutela de urgência em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Roberta de Oliveira Rodolfi contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual, Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Na origem, a Agravante buscou sua reintegração imediata ao plano de saúde da Agravada, sustentando ser dependente vitalícia em razão de invalidez permanente decorrente de surdez profunda bilateral, reconhecida desde 2005. Alegou que decisão administrativa da ANS, datada de 2014, consolidou a sua manutenção vitalícia no plano, afastando a exigência de novas perícias.

Segundo narra, apesar dessa decisão administrativa, a Agravada, em fevereiro de 2023, exigiu nova perícia médica e, com base em análise documental, cancelou o plano em março de 2023, ocasionando a interrupção de tratamentos essenciais, como acompanhamento fonoaudiológico e fornecimento de próteses auditivas.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou a imediata reintegração ao plano, pedido indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que a medida equivaleria a julgamento antecipado de mérito, em razão das controvérsias existentes que demandariam instrução probatória:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais (ID nº 22780823), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de decisão administrativa definitiva da ANS, proferida em 2014, a reconhecer a ilegalidade da exigência de novas perícias para manutenção de sua condição como dependente vitalícia no plano de saúde da Agravada; (ii) a constatação de sua invalidez permanente desde 2005, em razão de surdez profunda bilateral, o que fundamentaria sua inclusão vitalícia no plano de saúde, conforme laudo da própria operadora; (iii) a violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção da confiança e da segurança jurídica, diante da inércia da CASSI por quase uma década sem exigir nova perícia; (iv) a aplicação dos institutos da supressio e do non reformatio in pejus, para afastar a exigência de nova perícia médica e garantir a continuidade da cobertura assistencial; (v) o risco de danos irreversíveis à sua saúde, por se tratar de tratamento contínuo e essencial à sua qualidade de vida, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde, assegurando a continuidade dos tratamentos indispensáveis, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida.

A tutela de urgência recursal foi indeferida através da decisão de ID. 22899578.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 24695112.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito
à concessão de tutela provisória de urgência
pleiteada pela agravante, visando
a sua reintegração imediata como dependente inválida no plano de saúde mantido pela parte agravada
, sob o fundamento de que teria direito adquirido a essa condição em razão de invalidez permanente reconhecida em 2005.

Segundo a narrativa da inicial e da petição recursal, a autora/agravante teve reconhecida invalidez permanente por surdez profunda bilateral em 2005, razão pela qual foi mantida como dependente no plano de saúde da CASSI. Relata que, após nova exigência de perícia em 2023, a operadora cancelou seu vínculo, com base em laudo adverso. Aponta ainda decisão administrativa anterior da ANS, de 2014, que teria reconhecido a ilegalidade da exigência de reavaliações periódicas e garantido sua permanência como dependente.

Contudo, conforme bem assentado na decisão agravada, o
juízo de origem indeferiu a tutela de urgência
ao reconhecer que não havia
probabilidade do direito
, tampouco
perigo de dano
apto a justificar a medida antecipatória, com base no art. 300 do CPC.

A meu ver, conforme bem analisado na decisão de primeiro grau, a probabilidade do direito não restou demonstrada em sede de cognição sumária. Isso porque, embora a Agravante sustente possuir invalidez permanente reconhecida administrativamente desde 2005, o laudo pericial mais recente apresentado pela operadora de saúde não confirmou incapacidade laborativa permanente. Ademais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ao analisar reclamação da recorrente, não identificou irregularidade na conduta da Agravada.

Há ainda o fato de a própria Agravante reconhecer que exerce atividade profissional, ainda que com limitações, circunstância que fragiliza a tese de incapacidade absoluta e vitalícia. Logo, a alegação de direito adquirido, bem como a invocação da
supressio,
não se revelam evidências suficientes, neste momento processual, para infirmar a decisão agravada.

É de se ressaltar que a antecipação da tutela, tal como requerida, implicaria verdadeiro julgamento antecipado do mérito, na medida em que se imporia à Agravada a reintegração imediata da recorrente ao plano de saúde sem a necessária dilação probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, incabível a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso concreto, como pretende a agravante.

A tese firmada no referido precedente dispõe que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Com efeito, a orientação do STJ está circunscrita a hipóteses em que há tratamento médico em curso de paciente grave e este é interrompido em virtude da rescisão contratual do plano de saúde, devendo-se assegurar a continuidade do atendimento específico em andamento, em razão da proteção à vida e à saúde.

No caso vertente, contudo, não há prova de que a agravante estivesse submetida, no momento da exclusão do plano, a tratamento médico específico contínuo de doença grave, cuja interrupção imediata importasse risco concreto à sua sobrevivência ou incolumidade física.

Além disso, a própria controvérsia jurídica gira em torno da validade do cancelamento do vínculo contratual da agravante na qualidade de dependente inválida, sendo o objeto da lide distinto daquele enfrentado pelo STJ no Tema 1082.

Assim, não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, não há como reformar a decisão recorrida.

Dessa forma, o entendimento lançado quando do indeferimento da tutela recursal deve ser ratificado, inexistindo fundamento jurídico suficiente para concessão da medida pleiteada em sede de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026